Tribunal: TJSP
Processo: 2249273-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Cédulas de crédito bancário. Pedido de penhora de 51 (cinquenta e um) imóveis. Ainda que não se possa afirmar que há excesso de penhora, porque os bens sequer foram avaliados, e mesmo considerada uma eventual desvalorização, comum aos procedimentos de alienação judicial, apenas pelos valores históricos das alienações que constam das certidões de matrícula e

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Cédulas de crédito bancário. Pedido de penhora de 51 (cinquenta e um) imóveis. Ainda que não se possa afirmar que há excesso de penhora, porque os bens sequer foram avaliados, e mesmo considerada uma eventual desvalorização, comum aos procedimentos de alienação judicial, apenas pelos valores históricos das alienações que constam das certidões de matrícula e tendo em vista o valor da execução, é possível verificar que há exagero. Ademais, a MM. Juíza da causa admitiu que o pleito poderá ser reanalisado, caso necessário. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249273-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados TELERIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS
LTDA,
GONZAGA
INDUSTRIA
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA, JOSÉ GONZAGA SOBRINHO, MARIA DE FÁTIMA
FREITAS PEREIRA DE ANDRADE e ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO
DO PEIXE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2249273-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.596
Voto no 43.596
Agravo de Instrumento no 2249273-66.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 25a Vara Cível
Agravante: Banco Safra S.A.
Agravados: Telerio Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda.; Gonzaga
Indústria, Comércio e Representação Ltda.; José Gonzaga Sobrinho; Maria de Fátima
Freitas Pereira de Andrade e Atacadão de Estivas e Cereais Rio do Peixe Ltda.
Juíza de 1a inst.: Leila Hassem da Ponte
EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Cédulas de crédito bancário.
Pedido de penhora de 51 (cinquenta e um) imóveis. Ainda que não se possa afirmar
que há excesso de penhora, porque os bens sequer foram avaliados, e mesmo
considerada uma eventual desvalorização, comum aos procedimentos de alienação
judicial, apenas pelos valores históricos das alienações que constam das certidões
de matrícula e tendo em vista o valor da execução, é possível verificar que há
exagero. Ademais, a MM. Juíza da causa admitiu que o pleito poderá ser
reanalisado, caso necessário. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
323/324, proferida em execução de cédulas de crédito bancário que, considerando que o
débito atinge R$ 571.805,22, entendeu excessiva e desnecessária a penhora de 51
(cinquenta e um imóveis), determinando que o exequente indique à penhora apenas
imóveis que, a princípio, sejam suficientes para a satisfação da execução.
Alega o exequente que não há como reconhecer o alegado excesso de
penhora, primeiro porque os bens sequer foram avaliados, depois porque todos já estão
gravados com outras penhoras, inclusive do mesmo credor, nos autos da execução de no
1008811-59.2019.8.26.0100. Assim, entende que a decisão coloca em risco a própria
demanda, suprimindo seu direito de reaver o crédito, pois os executados integram o polo
passivo de outras demandas. Acrescenta, ainda, que normalmente os imóveis perdem
50% de seu valor quando vão a leilão, donde não se pode considerar penhora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2249273-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.596
excesso antes da avaliação oficial. Pugna pela concessão da antecipação da tutela
recursal, para que seja determinada a penhora de todos os imóveis indicados, com o
provimento do agravo ao final.
Denegada a antecipação da tutela recursal (fls. 18), os agravados
apresentaram a contraminuta de fls. (23/38), defendendo a manutenção da decisão e
juntaram vasta documentação (fls. 39/445).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que não é a quantidade de
imóveis indicados à penhora, no caso dos autos, 51 (cinquenta e um) imóveis, que
poderia configurar um excesso de penhora. E isso ficou bem claro da r. decisão
agravada, porque a MM. Juíza da causa determinou que o exequente, tendo em vista o
valor da execução (R$ 571.805,22), indicasse, em 15 dias, apenas imóveis que, a
princípio, fossem suficientes para a satisfação da presente execução e que sobre os quais
se pretende que recaia a penhora.
Portanto, nada nos autos demonstra que o Juízo tenha laborado em
equívoco, até porque, mesmo que os imóveis ainda não tenham sido avaliados, como de
fato ainda não foram, bem analisadas as cópias das suas certidões de matrícula (fls.
211/317), é possível conferir os valores pelos quais referidos bens foram transacionados
à época, pelo executado José Gonzaga Sobrinho, verifica-se com relativa facilidade que
a penhora, aparentemente, superaria o valor da dívida.
Note-se, ainda, que a magistrada ressaltou que, caso necessário,
futuramente será apreciado o pedido de reforço de penhora, e nada foi demonstrado no
sentido de que os executados vêm sofrendo outras execuções que não aquela movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2249273-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.596
pelo próprio exequente, e nem mesmo que estejam esvaziando seu patrimônio com o
intuito de lesar credores.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator